Tribunal: TJMT
Processo: 1011176-50.2023.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011176-50.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUCIE BRAGA DE SOUSA - CPF: 927.418.783-15 (APELANTE), IVENS DE SOUSA GONCALVES - CPF: 976.996.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PLINCIO EUCLECIO LAND JUNIOR - CPF: 030.983.151-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 039.980.761-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA MULHER – RECURSO DA DEFESA – REDUZIR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO Á VÍTIMA POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENUNCIA E ABALOS EMOCIONAIS E PREJUÍZOS PATRIMONIAIS EVIDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

No sentido de haver pedido expresso da acusação de valor mínimo para reparação de danos morais em favor da vítima, decorrente de prática criminosa, deve ser fixada a indenização, nos termos do art. 387, IV, CPP. Entretanto, levando em conta que há nos autos termo de
qualificação, vida pregressa e interrogatória n. º 2023.8.174157, nas quais apontam que o apelante exerce de profissão licita, remunerada, portanto deve-se levar em consideração as circunstancias do caso concreto, o que verifica pertinente o valor arbitrado pelo magistrado sentenciante, no valor de R$: 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) à título de indenização de danos morais.

“(...) O Supremo Tribunal de Justiça aponta que o pedido de indenização pode constar de pedido expresso da Acusação (denúncia ou queixa), estando admitida a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão.”

“(...) De fato, a 3ª Seção da Corte revisou esse entendimento e concluiu que, além do pedido expresso, é necessário que o pedido indenizatório venha acompanhado da indicação do valor mínimo da pretendida reparação, para que seja assegurado o efetivo contraditório sobre a questão. Todavia, ressalvou-se que tal entendimento não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no Tema repetitivo
983
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jucie Braga de Souza,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal nº 1011176-50.2023.8.11.0040, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 129, § 13º do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01
(um) ano e 01(um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de indenização por dano moral

(sentença – Id. 251816196).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer a reforma da sentença para
REDUZIR
o montante à título de indenização de danos morais, em observância aos princípios constitucionais que regem o ordenamento jurídico – penal. (Id. 251816207).

Em contrarrazões, o
Parquet
, requer que seja conhecido o recurso de apelação interposto, e, no mérito,
seja negado provimento
para, ao final, manter a condenação do recorrente, nos termos da sentença ora guerreada.
(Id. 251816212).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou - se pelo
Desprovimento do recurso

(Id. 259579174), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
Recurso de Apelação – Lesão corporal no âmbito doméstico e familiar – Irresignação defensiva – Pleito de redução do valor da indenização por danos morais fixada em favor da vítima – Impossibilidade – Pedido de indenização expresso na denúncia – Contraditório e ampla defesa devidamente resguardados – Dano moral in
re ipsa
– Tema 983 da Terceira Seção do STJ – Valor fixado razoável e proporcional ao caso – Desnecessidade de readequação – Pelo desprovimento do recurso.
” (Sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia: (Id.251815791).

“[...].
No dia 07 de setembro de 2023, por volta das 17h40min, na residência particular localizada na Rua dos Babaçus, próximo ao Bar do Chiquinho, Kitnet, nº02, Bairro Centro, Distrito de Boa Esperança, Sorriso/MT, o denunciado JUCIE BRAGA DE SOUSA, ofendeu a integridade física da vítima, Claudineia Rodrigues de Souza, sua companheira, causando-lhe lesões corporais aparentes.

Infere-se dos autos que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por, aproximadamente, 14 (quatorze) anos. Na ocasião, o denunciado deu início a uma discussão com a vítima, momento em que começou a lhe agredir fisicamente. Consta que o denunciado desferiu um golpe de faca em seu ombro direito, causando lesão corporal aparente, consoante fotografias (id:129178926).

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de JUCIE BRAGA DE SOUSA, como incurso no art. 129, § 13º, caput, do Código Penal, com observância da Lei n.º 11.340/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando-se o denunciado, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e, prosseguindo-se, nos demais atos processuais até a final sentença condenatória.[...]”.

Primeiramente faço a transcrição da dosimetria da pena fixada na sentença. Vejamos:

“[...].
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar JUCIE BRAGA DE SOUSA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 129, § 13º, do Código Penal ao tempo em que passo a dosar a respectiva pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal e definido por Nelson Hungria como sistema trifásico.

Em relação ao crime imputado ao denunciado e considerando as diretrizes dos artigos 59 do Código Penal, denoto que ele agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não possui maus antecedentes; inexiste nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão pela qual deixo de valorá-la; os motivos do delito são próprio do tipo violado; as circunstâncias são graves, pois a agressão se deu na presença dos filhos (conforme narrado pela testemunha policial), de modo que deve ser valorada conforme Enunciado n. 59, do FONAVID; as consequências do delito transbordam a normalidade do tipo e; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime).

Na
segunda fase
, inexistem circunstâncias agravantes. Por outro lado, presente a circunstância atenuante disciplinada no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão), do CP, motivo pelo qual a pena-base deverá ser atenuada em UM SEXTO, passando a ser, então, de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
.

Finalmente, não há causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que fixo DEFINITIVAMENTE A PENA EM
01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
.

O condenado JUCIE BRAGA DE SOUSA deverá cumprir a pena inicialmente no regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, Código Penal. Deixo eventual detração da pena para ser realizada quando da eventual execução da pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de acordo com artigo 44 do Código Penal, bem como verifico ser incabível a suspensão da pena nos termos do artigo 77 do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado com violência.

O acusado poderá aguardar o trânsito em julgado da presente sentença em liberdade, tendo em vista que a pena aplicada e o regime de cumprimento são incompatíveis com a segregação.

Assim, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu, colocando-o imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso.

Condeno o réu ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por dano moral, nos termos do Tema Repetitivo 983. Por outro lado, deixo de fixar o valor mínimo de eventual indenização civil referente a danos materiais, pois não vislumbro do elenco probatório os requisitos para sustentá-la.

DA REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À

VÍTIMA.

Por fim, a defesa busca reduzir o montante á titulo de indenização de danos morais, em observância aos princípios constitucionais que regem o ordenamento jurídico - penal.

Razão não assiste ao apelante.

Havendo pedido expresso da acusação de valor mínimo para reparação de danos materiais em favor das vítimas e comprovado o efeito prejuízo material sofrido, decorrente de prática criminosa, deve ser fixada a indenização, nos termos do art. 387, VI, CPP.

Consta nos autos o termo de qualificação, vida pregressa e interrogatória n.º 2023.8..174157, (Id. 251815767 – fls 01/04).

Na qual está explicita que o recorrente exerce de profissão remunerada.

Portando não há que se falar em redução de valor fixado a vítima a titulo de reparação por dano.

O Supremo Tribunal de Justiça aponta que o pedido de indenização pode constar de pedido expresso da Acusação (denúncia ou queixa), estando admitida a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão.

No presente caso, observasse que o Ministério Público requereu expressamente na denúncia a condenação do recurso ao pagamento de indenização pelos danos morais causados às vítimas. E

o magistrado sentenciante, então fixou o

valor mínimo de R$: 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de reparação por danos morais.

Vejamos trecho da sentença,
in verbis:

“[...].Condeno o réu ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por dano moral, nos termos do Tema Repetitivo 983. Por outro lado, deixo de fixar o valor mínimo de eventual indenização civil referente a danos materiais, pois não vislumbro do elenco probatório os requisitos para sustentá-la.[...]”.

Desse modo, ao verificar o caso concreto, não contatou que o valor arbitrado mereça reparo.

Nesse sentido:

“[...] não há que se falar em decote da reparação de danos, quando constar na denúncia pedido expresso (tal como ocorre na espécie) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. (N.U 0007428-75.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

Assim o entendimento Do Supremo Tribunal de Justiça

“[...].
STJ firmou entendimento no sentido de que, "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

8. De fato, a 3ª Seção da Corte revisou esse entendimento e concluiu que, além do pedido expresso, é necessário que o pedido indenizatório venha acompanhado da indicação do valor mínimo da pretendida reparação, para que seja assegurado o efetivo contraditório sobre a questão. Todavia, ressalvou-se que tal entendimento não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no Tema repetitivo
983
.

No caso concreto, restou demonstrado que houve pedido expresso, o que autoriza a fixação da indenização nos termos estabelecidos pelo juízo sentenciante e mantidos pelo Tribunal de origem. Essas circunstâncias atraem a incidência da
Súmula
n. 83/STJ.

10. Agravo regimental desprovido.[...]”.

Desse modo, ao verificar o caso concreto, não constatou que o valor arbitrado mereça reparo.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer Ministerial, Desprovejo o Recurso de apelação postulado por Jucie Braga de Souza, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como

Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025